Tribunal: TJES
Processo: 0006206-81.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006206-81.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO BARREIRO COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006206-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO BARREIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Diego Barreiro Costa contra a sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, VII, do CP) à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência do apelante e as disposições do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência do apelante impede a fixação de regime inicial mais brando, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, que condiciona o benefício do regime semiaberto aos condenados não reincidentes.

A sentença recorrida encontra-se idoneamente fundamentada, uma vez que a reincidência certificada nos autos justifica a imposição do regime fechado, mesmo para penas que superem 4 anos, mas não excedam 8 anos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime mais gravoso, ainda que o montante da pena permita, em tese, o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O regime inicial fechado é adequado quando o réu é reincidente, mesmo que a pena seja superior a 4 anos e não ultrapasse 8 anos, conforme o art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 2. A reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso, ainda que em tese o regime semiaberto fosse aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, alínea "b"; art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 885.105/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006206-81.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO BARREIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIE
GO BARREIRO COSTA
,
visando a reforma da sentença oriunda da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões, a defesa busca a fixação do regime inicial mais brando.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Extrai-se da sentença condenatória, que o recorrente foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
b
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto só pode ser deferido ao
condenado não reincidente
cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito).

Logo, em função da reincidência certificada nos autos a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime fechado, estando, portanto, idoneamente fundamentado pela magistrada “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA A JUSTIFICAREM O MODO INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes.

IV - Demais a mais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021).

V - De todo modo, apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 885.105/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)”.

Outro não é o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
Assim, no presente caso, considerando a reincidência do apelante, constata-se que a fixação do regime inicial fechado não incide em qualquer laivo de ilegalidade, uma vez que, está em consonância com o art. 33, §2, b, do Código Pena
”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacto o “decisum” monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.